Tribunal: STF
Processo: MS 38021
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Lorenzo Martins Pompílio da Hora, alegando ofensa a direito líquido e certo próprio em razão de ato praticado pelo Procurador-Geral da República, consistente na negativa de acesso aos documentos que instruem a ação penal 0002916-71.2019.4.0251-01, em curso na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ.
    Na inicial, narra-se o seguinte:
    “O impetrante é réu na Ação Penal n.º 00029167120194025101 em curso na 7.ª Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro por conta de imputações que tiveram origem em fragmentos de um Termo de Colaboração Premiada, que fora assinado nas dependências da Procuradoria-Geral da República, possivelmente em 18/10/2016 (data escrita à mão), pelo réu/colaborador MARCELLO TELLES DE SOUZA JUNIOR, CPF 886.781.647-00. 
    [...]
    E mais, a cópia do acordo de delação premiada ora anexada permite verificar que o referido acordo ocorreu dentro do Gabinete do Procurador-Geral da República em 18 DE OUTUBRO DE 2016 (a data está escrita à mão), constando que o próprio Procurador-Geral da República estaria presente e teria participado do acordo de delação premiada. 
    […]
    Na sequência e objetivando o acesso à elementos que viabilizem a sua defesa, o impetrante requereu através de petição subscrita por seu advogado ao Gabinete da Procuradoria da República desde 01/02/2021, (protocolo PGR-00030789/2021) informações acerca do número do procedimento e designação com publicação no Diário Oficial para que o procurador Rafael Antônio Barreto dos Santos (que também à época não era designado para o IPL 001/2016) atuasse no referido acordo. (ANEXO 02) 
    […]
    Tal pedido foi objeto de reclamação feita à Ouvidoria, sob o número de manifestação 20210024516, datado de 23/03/2021. (ANEXO 03). Sendo respondido por aquele Órgão (ANEXO 04): 
    ‘No interesse da manifestação 20210024516, foram solicitadas informações à Central de Atendimento ao Cidadão, por meio do Memorando 25/2021, documento PGR-00111209/2021. Em resposta sobreveio o documento PGR00130228/2021, no qual a Central de Atendimento ao Cidadão esclareceu que o pedido de informação processual cadastrado no Sistema Único sob etiqueta PGR-00030789/2021 foi encaminhado ao Gabinete do Procurador- Geral da República e se encontra localizado na AJCRIM-STF/PGR - ASSESSORIA JURÍDICA CRIMINAL NO STF/PGR, onde foi atribuído grau de sigilo reservado ao procedimento, razão pela qual não é possível sua consulta e acompanhamento pelo portal da transparência. A Central de Atendimento asseverou, ainda, que cobrou resposta à Assessoria Jurídica Criminal no STJ/PGR, a qual será encaminhada a Vossa Senhoria assim que for recebida.’ 
    […]
    Apesar de reiterações e reclamação à Ouvidoria, nunca foi respondido. De igual sorte, o procurador Rafael Antônio Barreto dos Santos nunca explicou até hoje como chegou a tais investigações em desfavor do Impetrante. Com efeito, em razão da omissão, foi enviado email [sic] ao Exmo. Sr. Procurador Geral da República (ANEXO 06), solicitando os esclarecimentos. Mais uma vez, o impetrante não teve acesso aos dados fundamentais à sua defesa” (págs. 2-7 da inicial). 
    Nesse contexto, esclarece que 
    “vem tentando até a presente data através de requisições administrativas e judiciais buscar conhecimento acerca da misteriosa origem da participação do Procurador da República Rafael nas investigações, assim como a origem dentro do Ministério Público das investigações mencionadas pelo parquet que seriam paralelas ao IPL 001/2016 e que deram origem a todas as denúncias, porém sem êxito. 
    Ocorre que diante da necessidade de produzir um conjunto probatório de defesa, que afaste as imputações apresentadas pelo Ministério Público no Rio de Janeiro, em especial, com a finalidade de verificar possível violação ao princípio do promotor natural, em função da juntada ao mencionado processo, da 7ª Vara Federal Criminal – SJRJ, de fragmentos de uma colaboração sem qualquer referência procedimental; urge a presente medida já que todos os percursos extrajudiciais foram esgotados e o impetrante vem sofrendo medidas invasivas e constrangedoras sem que possa saber qual a origem delas” (págs. 14-15 da inicial). 
    Ao final, requer:
    “3) Com fundamento no Artigo 5º LXIX da Constituição Federal e, nos termos da Lei n. 12.016/2009, ante a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência sendo a probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, de acordo com a exposição realizada, conceder LIMINARMENTE a segurança pleiteada para viabilizar o acesso ao seguinte: 
    3.1. No bojo de qual procedimento administrativo ocorreu, no Gabinete do Procurador-Geral da República, no ano de 2016, o Termo de Colaboração Premiada em anexo, na medida em que não consta número do procedimento na cópia ora anexada fornecida aos impetrantes e seus patronos, fazendo tal informação se acompanhar das cópias a elas referentes;
    3.2. Qual ato(s) administrativo(s) que definiu(ram)/determinou(ram) a atribuição dos procuradores Rafael Antônio Barretto dos Santos e Lauro Coelho Junior para atuarem na colaboração premiada de MARCELLO TELLES DE SOUZA JUNIOR no procedimento GAB/PGR junto ao Gabinete da Procuradoria Geral da República procedimento cujo número se desconhece por ter sido omitido no Termo de Delação Premiada.
    3.3. A razão pela qual o Procurador Geral da República não assinou o Termo de Colaboração Premiada, apesar de constar, no primeiro parágrafo do Termo, a sua presença.
    3.4. As Portarias e Atos, se existentes, que estabeleceram a atribuição dos Procuradores assim como das partes do procedimento administrativo que expliquem a sua origem dentro do Gabinete do Procurador Geral da República ou na própria Procuradoria Geral da República em Brasília/DF.
    […]
    5. No mérito, a concessão da ordem para declarar válido o acesso a inúmeros documentos relativos ao referido acordo de colaboração premiada efetivado no Gabinete do I. Procurador-Geral da República” (págs. 15-17 da inicial).
    Foram prestadas as informações solicitadas (documento eletrônico 17).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, assento que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.
    Ressalto, na sequência, que será cabível o mandado de segurança “[p]ara proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”, na forma do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República. Assim, para que seja cabível a impetração, há de se comprovar, por intermédio de prova pré-constituída, haver o direito líquido e certo de alguém a um comportamento estatal ou de quem lhe faça as vezes, comissivo ou omissivo, e o descumprimento da obrigação de agir segundo a lei, para que haja efetividade e garantia de atendimento àquele direito.
    A propósito, na lição do professor Humberto Theodoro Júnior, 
    “[o] direito subjetivo [...] só existe quando fatos concretos lhe dão origem, mediante subsunção à hipótese prevista, genérica e abstratamente, na norma do direito objetivo. Daí que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins do mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou. Pode-se, por conseguinte, dizer que há direito líquido e certo quando o titular dispõe de documentos para provar, de plano, a situação fática que lhe permite invocar o direito objetivo ofendido ou ameaçado”. (Lei do Mandado de Segurança comentada: artigo por artigo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62). 
    Como se pode notar na hipótese sob exame, o impetrante aponta a ocorrência de ato omissivo do Procurador-Geral da República em fornecer-lhe informações e documentos necessários à respectiva defesa na ação penal 0002916-71.2019.4.0251-01, em curso na 7ª Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro/RJ.
    Assim, para a configuração de ato abusivo apto a embasar a concessão da segurança seria preciso ficar inequivocamente demonstrada a omissão abusiva e ilegal por parte da autoridade coatora. Tal abusividade, contudo, a meu sentir, não foi devidamente demonstrada.
    Rememoro, por relevante, o entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual não é cabível a discussão, em ação mandamental, de questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo, por demandarem dilação probatória. Veja-se:
    “Agravo regimental. Mandado de segurança. Desapropriação. Reforma agrária. Individualização dos imóveis. Inexistência de condomínio. Nulidade do laudo agronômico de fiscalização. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de produção de provas em mandado de segurança. Área de proteção ambiental. Existência de requerimento de licença prévia. Agravo não provido. 1. O entendimento pacífico desta Corte é no sentido da impossibilidade de se discutir, em ação de mandado de segurança, questões controversas que não demonstrem claramente lesão a um direito líquido e certo, por demandarem dilação probatória. Precedentes. 2. É possível a realização de desapropriação para fins de reforma agrária em imóveis abrangidos por áreas de proteção ambiental, desde que cumprida a legislação pertinente. Precedentes. No presente caso, foi requerida licença prévia para assentamento de reforma agrária. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28406 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 31324 AgR, relator Ministro Edson Fachin, grifei)
    Ademais, sublinho que a Procuradoria-Geral da República encaminhou a petição mencionada pelo impetrante (PGR-00030789/2021) à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, a qual, por sua vez, prestou as informações requeridas e determinou o arquivamento do expediente. Apresenta o despacho elaborado pelo Procurador da República Rafael Antonio Barretto dos Santos e documentos referentes ao Procedimento Investigatório Criminal 1.30.001.002521/2016-72 (documentos eletrônicos 17 e 18). Tais fatos demonstram, ainda mais, a inexistência de qualquer ato abusivo ou ilegal a ser sanado pela impetração do remédio heroico.
    Conclui-se, portanto, pela inexistência do direito líquido e certo alegado, à míngua de configuração de ato abusivo e ilegal praticado pelo Procurador-Geral da República em desfavor do impetrante.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Prejudicado o pedido de tutela cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator